Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713887-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO CAR FOMENTO COMERCIAL LTDA AGRAVADO: IRACENILDA SOUZA ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO CAR FOMENTO COMERCIAL LTDA, contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação da agravada. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 151753244, dos autos de referência): A exequente requer a suspensão da habilitação da devedora com fundamento em recente posição do STJ que entendeu pelo cabimento e constitucionalidade de medidas coercitivas em desfavor do devedor. O STF em decisão recente, ao julgar Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5941, declarou a constitucionalidade do art. 139, IV do CPC que autoriza o juiz a aplicar medidas coercitivas visando assegurar o cumprimento de ordem judicial. Na mesma decisão, ficou ressalvado que a medida atípica não pode avançar sobre direitos fundamentais. O entendimento do STJ referido pelo exequente é no mesmo sentido e emana do acórdão confeccionado no HC 711.194. Fixou-se o entendimento, ainda, de que as medidas executivas atípicas não substituem o caráter patrimonial da execução. As decisões em comento não obrigam adoção automática de medidas atípicas. Cabe ao juiz, ao observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, decidir sobre a pertinência e efetividade da medida pretendida pelo credor. A imposição de medidas coercitivas somente é válida quando estas se mostram adequadas à satisfação do direito afrontado, o que não ocorre no caso em comento. As regras dispostas no Código de Processo Civil devem ser interpretadas à luz da Constituição Federal. O pedido do credor, além de não resultar diretamente na quitação da dívida, afronta direitos e garantias fundamentais da parte devedora, em afronta a fundamentos do Estado Democrático de Direitos. Indefiro, assim, o pleito. Renovo a oportunidade para a parte credora indicar bens passíveis de penhora ou medida apta a impulsionar os atos de execução. Prazo de 15 dias, sob pena de novo arquivamento, nos termos do art. 921, III, do CPC. Nas razões do recurso aponta a decisão em ADI 5941 e o art. 139, inciso IV, do CPC, para o deferimento de medidas atípicas. Relata que se esgotaram todos os meios diretos de constrição em desfavor da agravada, e que por meio do RENAJUD foi localizado um veículo passível de penhora, porém não foi localizado. Defende que o comportamento processual da agravada, tais como, a mudança de endereço sem comunicação nos autos, a existência de bens penhoráveis e indícios de ocultação de seu patrimônio demonstram o cabimento de adoção de medidas atípicas. Sustenta que se encontram presentes o perigo de dano, em razão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente e a reversibilidade da medida pleiteada. Por fim, pugna pela concessão de tutela antecipada para deferir a suspensão provisória da carteira nacional de habilitação da agravada até o efetivo pagamento do débito. No mérito, pede pela confirmação da medida liminar requerida. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A controvérsia cinge-se na possibilidade de aplicar ao caso concreto as chamadas medidas coercitivas atípicas dispostas no art. 139, IV, do CPC, como meio de compelir o adimplemento da dívida. Pois bem, o artigo 139, IV, do CPC, dispõe que cabe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Conquanto o tema não se encontre inteiramente pacificado, a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade podem ajudar na construção das diretrizes necessárias para a aplicação do artigo 139, IV do CPC. Na aplicação dos poderes atípicos previstos no inciso IV do artigo 139, o magistrado deve zelar pela efetividade do processo, observando as garantias e princípios constitucionais, o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, e sempre tendo como norte o princípio da cooperação no processo civil. Todavia, a adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais como o de ir e vir pela suspensão da CNH, pode configurar coação reprovável por desconsiderar direitos e liberdades assegurados na Constituição Federal, e sem nenhum conteúdo econômico capaz de produzir rendimentos suficientes para o cumprimento da obrigação. Portanto, não sendo adequadas e necessárias, ainda que justificáveis para efetivação das decisões judiciais, serão contrárias à ordem jurídica, razão pela qual há de estar demonstrada a sua absoluta necessidade e utilidade, sob pena de atingir indevidamente direito fundamental de índole constitucional, assemelhando-se a medida punitiva imposta ao executado pelo seu inadimplemento. Sobre o tema o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Pontuou acerca do necessário respeito à observância do caso concreto, a saber: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo, e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Nesse cenário, o princípio da efetividade decorre exatamente da satisfação total de qualquer direito consagrado em título executivo e que a eventual suspensão da CNH em nada contribuirá para a consecução do fim executivo. Isto é, a suspensão da CNH revela-se inadequada e imoderada, por atingirem não o patrimônio, mas a pessoa da devedora, o que não coincide com o procedimento da execução cujo escopo é meramente o pagamento do débito. Assim, numa análise superficial, própria deste recurso, verifica-se que a pretensão da agravante não preenche os pressupostos legais necessários para o deferimento do pedido liminar. Diante do exposto, ante a INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator